Tribunal: TJBA
Processo: 0000714-31.2013.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000714-31.2013.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CLAUDIA MACHADO DE ASSIS, THIAGO MATTOS DA SILVA, PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA APELADO: ANFILOFIO FELICIANO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ATOS ÚTEIS PRATICADOS PELA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional estadual, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito sem impulsos úteis atribuíveis à Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença observou o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 para o reconhecimento da prescrição intercorrente e se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do feito, a delimitação dos marcos temporais e a oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme preveem o art. 40, § 4º, da LEF e os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC. 4. No caso, a sentença foi proferida sem oportunizar contraditório à exequente e sem especificar os marcos legais utilizados para o reconhecimento da prescrição. 5. Ademais, verifica-se que a exequente praticou atos destinados ao prosseguimento do feito, não sendo possível imputar-lhe inércia absoluta. 6. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 566, exige observância estrita ao procedimento legal para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal com base em prescrição intercorrente exige a suspensão formal do feito, a delimitação expressa dos marcos temporais e a oitiva prévia da Fazenda Pública, conforme o art. 40 da LEF e os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC. 2. A prática de atos processuais pela exequente afasta a caracterização de inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente." _____________ Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4º; CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; Lei nº 5.517/1968, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018; STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000714-31.2013.8.05.0020, sendo Apelante o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia – CRMV/BA e Apelado Anfilófio Feliciano Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator